Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023278-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA MAGNA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 012.854.551-85 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena, pleiteando que o período de prisão provisória da reeducanda fosse considerado na fração exigida para progressão de regime. A agravante alega que a detração deve ser computada como pena cumprida, incidindo diretamente no cálculo das frações para obtenção de benefícios, e não apenas como abatimento do total da pena remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida para efeito de progressão de regime, incidindo na fração exigida para obtenção do benefício, ou se deve ser apenas abatido do total da pena remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, caracterizando-se como período de pena efetivamente cumprida.

4.

A aplicação da detração penal diretamente na fração necessária para progressão de regime é mais benéfica ao reeducando e encontra respaldo no artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), bem como no princípio da individualização da pena.

5.

O método proposto pelo juízo de origem, ao deduzir o tempo de prisão provisória apenas do total da pena remanescente antes de aplicar as frações legais, contraria a interpretação extensiva que assegura a máxima efetividade ao direito da reeducanda à progressão de regime.

6.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, inclusive na verificação dos lapsos temporais necessários para concessão de benefícios da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, incidindo diretamente na fração necessária para progressão de regime, e não apenas abatido do total da pena remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução nº 1024261-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 08/02/2023; TJMT, Agravo em Execução nº 1014559-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução tirado de decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, para computar os períodos de prisão preventiva na fração para a progressão de regime, em favor da reeducanda
Laura Magna Faustino
, nos autos do PEP n. 0013199-24.2016.8.11.0042.

A agravante sustenta que os períodos em que ficou presa provisoriamente
se encontram inseridos no cálculo de pena, mas estão sendo abatidos do montante da pena indevidamente, e não da fração para a progressão de regime.

Aduz que a detração deve ser interpretada de maneira extensiva e ampliativa de direitos, o que impõe seja o tempo de prisão cautelar computado para efeitos de progressão.

O Ministério Público manifestou em contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
234439219
).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
234439227
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
245207157
opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de pena, para que o período de prisão provisória seja computado direto na fração para a progressão de regime.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Extrai-se dos autos que a agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em razão de 04 (quatro) condenações, todas por tráfico e associação para tráfico.

Nos períodos de 11/03/2009 a 05/08/2009 (autos n. 0002314-12.2009.8.11.0004), e 19/09/2009 a 06/04/2010 (autos n. 0006352-67.2009.8.11.0004) a agravante permaneceu segregada provisoriamente.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, porque entendeu que não foram desconsiderados os períodos em que a reeducanda cumpriu a prisão preventiva, tendo sido devidamente operada a detração,
in verbis
:

“Compulsando os autos o pedido formulado para retificação do cálculo não encontra respaldo, razão pela qual não merece acolhida.

Isso porque, o período de prisão provisória da reeducanda, de 11/03/2009 a 05/08/2009 autos n. 0002314-12.2009.8.11.0004, e 19/09/2009 a 06/04/2010 autos n. 0006352-67.2009.8.11.0004, estão sendo computado para fins de progressão regimental como detração penal de forma isolada em cada condenação, conforme se observa na aba eventos incidentes n. 4509908 n . 4509920 n. 4509399 n. 4509423.”

Sobre o assunto, argumentou o Ministério Público em sede de contrarrazões, sob Id. 234439219, in verbis:

“Assim, correto o posicionamento do Magistrado, que
realizou a soma das penas e depois descontou os tempos de prisão provisória cumprida pelo Agravante, ou seja, realizou-se a detração e estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir
, uma vez que, de fato, deve ser abatido da pena total, o período equivalente à parte em que esteve segregado provisoriamente, em face do disposto no artigo 42 do Código Penal.”
(destaquei).

A divergência entre as partes reside no modo de cálculo da detração, que não é definido legalmente.

Ocorre que, ao contrário do posicionamento adotado pelo Magistrado, entendo que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar
, porque além de ser mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda ao disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84 e ao disposto no artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Com efeito, está previsto no artigo 42 do Código Penal, que:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
(destaquei)

Do dispositivo legal, extrai-se que o tempo da prisão provisória deve ser computado da pena privativa de liberdade. Consequentemente, a detração deve ser considerada como tempo de pena cumprida.

Nesse contexto, como as frações para fins de benefícios levam em conta o total de pena cumprida, obviamente a detração deve incidir em referidas frações.

Ou seja, para efeito de detração, o tempo de segregação provisória deve ser computado como período de pena já cumprido.

Logo, esse tempo deve não apenas ser descontado do total das penas remanescentes, como ainda observado para constatação dos lapsos temporais (frações) necessários à obtenção de benefícios.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. VISADO O CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, MAS NÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA
. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida é providência que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, § único, da Lei n.º 7.210/84 e, ao art. 42 do CP
.” (N.U 1024261-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)
(destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CÁLCULO DE PENA –
DETRAÇÃO
E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA DETRAÍDO APENAS “DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA
” E MODIFICADA A “DATA BASE PARA O DIA EM QUE O AGRAVADO FOI INSERIDO NO REGIME FECHADO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS (1.04.2021)”
- DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT
- SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTOS DO TJMT E TJMG – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)
.
“[...] deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e após, sobre o resultado dessa operação, descontar o tempo de detração penal” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – Parecer nº 009850-001/2022
). (...)”.
(N.U 1014559-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). (destaquei)

Desse modo, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime e não ser abatido da pena aplicada na sentença a fim de impor-se sobre o saldo remanescente a fração de progressão correlata, como fez o juízo
a quo
.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao agravo em execução penal
, para retificar o
cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024